Tribunal: TJDFT
Processo: 0741152-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741152-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão ID origem 208625551 integrada pela decisão de ID 209764144, proferida pelo Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública n. 0712616-76.2019.8.07.0018, ajuizada pelos agravantes em desfavor de DISTRITO FEDERA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, ora agravados. Na decisão de ID 208625551, o juízo assim consignou: De início, quanto à retificação dos cálculos pleiteada pela parte exequente, anoto que, realmente, o importe concernente aos honorários correspondentes à fase de conhecimento deve ser retificado, haja vista que o abatimento considerado na planilha colacionada ao Id 166436699 não se justifica, na medida em que, até o presente momento, não houve a expedição do Precatório referente àquela verba. Quanto ao requerimento de expedição de RPV para pagamento dos honorários, tanto sucumbenciais, referentes à fase de conhecimento, quanto àqueles concernentes à fase de cumprimento de sentença, indefiro o pleito em questão. Isso porque, a mencionada verba detém a mesma natureza, de modo que deve ser objeto do mesmo requisitório de pagamento e, considerando-se que o valor supera a 20 (vinte) salários mínimos, inviável se revela o adimplemento daquele importe por RPV. [...] Inconformado, o exequente opôs embargos de declaração no ID 209581017, apontando omissão e pleiteando efeito infringente. Sobreveio a decisão dos embargos de declaração no ID 209764144, na qual o juízo singular se manifestou nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração interpostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA contra a Decisão de Id 208625551 que determinou o somatório dos valores devidos a título de honorários referentes à fase de cumprimento de sentença e à ação de conhecimento para serem objeto de um mesmo requisitório de pagamento. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. As omissões aventadas pela parte embargante, contudo, não se constatam. Isso porque, ao que se constata dos instrumentos procuratórios juntados aos autos, o escritório que atuou na fase de conhecimento é o mesmo que requereu o cumprimento de sentença individual. Portanto, a verba honorária sucumbencial é devida ao mesmo escritório, o que autoriza a soma das mesmas. Desse modo, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento do recurso interposto, razão pela qual NEGO-LHE PROVIMENTO. Prossiga-se nos termos da Decisão de Id 208625551. Nas razões do recurso, os exequentes, ora agravantes, sustentam que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente e, consequentemente, objeto de requisitórios distintos, uma vez que são devidos a titulares diferentes. Argumentam que os honorários relativos ao cumprimento de sentença/execução, fixados no ID 52741916, pertencem à sociedade do advogado que subscreveu a petição inicial do cumprimento de sentença, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Já os honorários da fase de conhecimento, deferidos no ID 134706874, devem ser expedidos em nome do patrono daquela fase, o Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar a) a expedição da RPV dos honorários do cumprimento de sentença, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60; e b) a expedição da RPV de pagamento dos honorários da fase de conhecimento, em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, CPF: 578.169.801-91, e no mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo regular ID. 64526231. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fracionamento do valor referente aos honorários de advogado com a finalidade de expedição de duas requisições de pequeno valor distintas. Pois bem. Conforme bem observado pelo MM. Juiz, “ao que se constata dos instrumentos procuratórios juntados aos autos, o escritório que atuou na fase de conhecimento é o mesmo que requereu o cumprimento de sentença individual. Portanto, a verba honorária sucumbencial é devida ao mesmo escritório, o que autoriza a soma das mesmas. ”. A expedição de precatório ou de requisitório próprio com o destaque do valor referente apenas aos honorários de advogado é admitida e pode ser promovida de modo apartado da expedição relativa ao crédito principal. Nesse sentido é o enunciado no 47 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” A autonomia do crédito pertencente ao advogado é garantida pelo art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). Contudo, essa autonomia não pode ser usada como pretexto para contornar a fila de pagamento dos precatórios ou das requisições de pequeno valor. Em verdade, o que se busca é o fracionamento dos honorários de sucumbência, mediante a expedição de requisitórios específicos, um em nome da sociedade de advogados (para pagamento dos honorários da fase de cumprimento de sentença) e o outro em nome do advogado peticionante (para pagamento dos honorários da fase de conhecimento). Assim, não se pode admitir o fracionamento do montante global referente aos honorários advocatícios em partes separadas, correspondentes ao valor devido pela atuação no processo de conhecimento e ao valor devido pela atuação na fase de cumprimento de sentença, quando o mesmo escritório de advocacia atuou de forma contínua em ambas as fases. A previsão legal da faculdade de se expedir o requisitório em favor da sociedade de advogados ao qual pertença o causídico (art. 85, § 15, do CPC) não afasta a circunstância de que a totalidade dos créditos pertencem a um só titular. Vejamos precedentes desta 2a turma a corroborar o entendimento: [...]4. Ainda que a tese dos agravantes fosse verdadeira, não seria possível arbitrar honorários separadamente, tendo em vista que nas condenações ilíquidas devem ser observados os percentuais escalonados, conforme disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC. 4.1. Ademais, "Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição", conforme restou decidido no RE 919793. 4.2. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: "(...) 2. Ainda que haja identidade entre os advogados que atuaram nas fases de conhecimento da ação coletiva e de cumprimento individual da sentença, não é cabível arbitrar, nessa, os honorários relativos àquela, sob pena de violação ao próprio título judicial, que determinou a observância dos percentuais escalonados conforme os §§ 3o e 4o do art. 85, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida. Ademais, tal procedimento atrai potencial risco de fracionamento da execução para fins de expedição de RPV, vedado pelo § 8o do art. 100, da Constituição da República. 3. Agravo de instrumento não provido." (07051289020208070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 26/10/2021). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1433035, 07075385320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022) (grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À QUESTÃO PRECLUSA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de fracionamento do valor referente aos honorários de advogado com a finalidade de expedição de duas requisições de pagamento distintas. 2. O exame do interesse recursal pertinente aos agravantes deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para os recorrentes. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2.2. Na presente hipótese os recorrentes pretendem submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça questão já decidida previamente pelo Juízo singular. No entanto, não houve a devida e tempestiva impugnação à aludida decisão por meio do recurso admissível, razão pela qual foi acobertada pelos efeitos da preclusão. 3. A expedição de precatório ou de requisitório próprio com o destaque do valor referente apenas aos honorários de advogado é admitida e pode ser promovida de modo apartado da expedição relativa ao crédito principal. Nesse sentido é o enunciado no 47 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. A autonomia do crédito pertencente ao advogado é reforçada pelo art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). No entanto, a aludida autonomia não pode ser utilizada como pretexto para burlar a fila de pagamento dos precatórios ou das requisições de pequeno valor. 4.1. Assim, não é possível admitir o fracionamento do montante global referente aos honorários de advogado em partes distintas, alusivas especificamente ao valor devido pela atuação no processo de conhecimento e ao montante devido pela atuação na fase de cumprimento da sentença, na hipótese em que o mesmo escritório de advocacia atuou de modo contínuo em ambos os momentos. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1416114, 07044856420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Vejamos ementas deste Egrégio Tribunal em casos semelhantes: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MESMO CREDOR. 1. Não merece reparos a r. decisão que indeferiu o fracionamento dos precatórios referentes aos honorários da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença na forma pretendida pela parte exequente, se o causídico que atuou na fase de conhecimento é o mesmo que requereu o cumprimento de sentença individual. 2. A previsão legal da faculdade de se expedir o requisitório em favor da sociedade de advogados ao qual pertença o causídico (art. 85, § 15, do CPC) não afasta a circunstância de que a totalidade dos créditos pertencem a um só titular. 3. Recurso conhecido e não provido.(processo no 07335720220218070000, acórdão 1408945, Relator:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2022, Publicado no DJE : 01/04/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.(grifou-se.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MESMO CREDOR. 1. Não merece reparos a r. decisão que indeferiu o fracionamento dos precatórios referentes aos honorários da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença na forma pretendida pela parte exequente, se o escritório de advocacia que atuou na fase de conhecimento é o mesmo que requereu o cumprimento de sentença individual. 2. Recurso conhecido e não provido. .(processo no 07233677420228070000, acórdão 1641119, Relator:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2022, Publicado no DJE : 07/12/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.(grifou-se.) Desse modo, não verifico neste momento processual há probabilidade do provimento do recurso. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 30 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator